Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. PERÍODO DIURNO DO TRATAMENTO DO AUTOR. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO. QUANTO AO PERÍODO DO TRATAMENTO. SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. O acórdão foi omisso somente quanto ao pedido de que o tratamento do autor fosse realizado preferencialmente no período diurno.
3. De fato, o dispositivo apenas determinou que a operadora custeasse o tratamento do autor perto de sua localidade. A questão suscitada pode ensejar prejuízo ao autor, menor púbere, portanto o vício deve ser sanado com efeitos infringentes excepcionais.
4. Por se tratar de menor impúbere, de 3 anos de idade, a oferta de terapias noturno pode comprometer o tratamento do autor. Assim, com vistas à assegurar o direito à saúde do autor/embargante, a oferta deve ser preferencialmente no período diurno conforme requerido no agravo de instrumento.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com a atribuição de efeitos modificativos para determinar ao plano que oferte as terapias requeridas pelo autor preferencialmente no período diurno.